Tribunal: TJES
Processo: 5000345-66.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-66.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NILDA MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000345-66.2023.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO PAN S/A e NILDA MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: ÁGUA DOCE DO NORTE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A na qual a parte autora afirma que verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado em seu benefício. Aduz tratar-se do contrato nº 0229725660807 com descontos mensais, a título de empréstimo sobre a RMC, no valor de R$ 49,90. Afirma que não solicitou ou autorizou o referido empréstimo. Diante disso pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica e de inexistência de débito em relação ao referido contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante considerou que o Banco PAN não comprovou a regularidade da contratação. Salientou que
“[...] nenhum documento o requerido apresentou para demonstrar a regularidade na contratação, como deveria, sequer contrato, gravação ou qualquer outra forma, atentando-se que ficou inerte quando da determinação de especificação de outras provas que pudessem subsidiar suas pretensões. [...] era simples a produção de provas pelo banco réu, para demonstrar a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora, bastava apresentar o contrato com assinatura e documentos pessoais [...].”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a inexistência de relação jurídica inexistência de débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide (nº 0229725660807) e condenando o requerido a restituir a autora, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário e a pagar indenização a título de danos morais no valor R$ 2.500,00.

A sentença autorizou a compensação do valor depositado na conta da requerente (R$ 1.222,00) com os valores oriundos da condenação.

O recorrente Banco Pan
, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) inexistência de irregularidades no contrato firmado; b) impossibilidade de restituição dos valores; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do valor fixado.

A recorrente Nilda Marques
, por sua vez, requer a majoração da quantia fixada à título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse contexto, conforme já fundamentado na sentença, o Banco PAN não comprovou que a Recorrida tenha efetivamente celebrado o contrato objeto da presente demanda, deixando de apresentar qualquer meio de prova apto a demonstrar a regularidade da contratação. Tal ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de débitos referente ao contrato objeto da lide.

Diante disso, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “
deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto a reparação por danos extrapatrimoniais entendo ser esta cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequado ao caso dos autos a majoração do valor para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do
BANCO PAN
, mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima e;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
NILDA MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA
para majorar o
quantum
fixado à título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

CONDENO
o Recorrente
BANCO PAN
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sem custas e honorários para a Recorrente NILDA MARQUES DOS SANTOS OLIVEIRA, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)